Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710206-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: LILIANE CRISTINE FERRERA LIMA CASSIANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. (Ré) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n° 0702958-96.2021.8.07.0005, concedeu a tutela de urgência para determinar à Ré que custeie integralmente a correção cirúrgica de código TUSS: 30602122/30602262/30602238 – plástica mamária feminina não estética, incluindo o fornecimento das próteses mamárias e todo o material necessário à cirurgia, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende que a ré cubra integralmente a correção cirúrgica de código TUSS: 30602122/30602262/30602238 – plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária), incluindo o fornecimento das próteses mamárias e todo o material necessário para a referida cirurgia. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando os laudos médicos de Id 86571858 e Id 86571859, bem como o relatório psicológico de Id 86571861. Em todos os documentos, os profissionais assistentes da autora indicaram a cirurgia plástica reparadora das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal (mamas), tudo como continuação do tratamento bariátrico, e não como mero procedimento estético. Assim, revela-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento pelo plano de saúde no Id 86571862. Já o provável perigo de dano se dá no fato da própria condição física e psicológica da autora piorar com o tempo. Isto é, a demora na realização do procedimento pode agravar ainda mais o quadro de saúde da autora, tanto físico (possibilidade de aumento de infecções pela dificuldade higiênica), quanto psicológico (dificuldade de socializar e de praticar atividades sexuais, depressão em razão da autoimagem, etc.). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos autorais, com o ressarcimento ao plano de saúde por parte da autora. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré custeie integralmente a correção cirúrgica de código TUSS: 30602122/30602262/30602238 – plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária), incluindo o fornecimento das próteses mamárias e todo o material necessário para a referida cirurgia. A requerida deverá indicar, em 48 horas, três médicos para a autora realizar o procedimento. Após a escolha da autora pelo profissional desejado, a requerida deverá autorizar e custear todo o procedimento em 48 horas, sob pena equivalente ao triplo do valor do procedimento, a ser demonstrado pela autora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, II do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Intime-se.” Inconformada, a Agravante alega que a cirurgia plástica mamária é de caráter eletivo e por isso não há perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência, pois poden aguardar o trâmite do processo. Justifica que não há informação médica nos autos de que o não atendimento imediato implicaria no agravamento do quadro clínico da Agravada, conforme preleciona o art. 35-C da Lei 9.656/1998. Assevera que a tutela de urgência concedida não se enquadra no conceito de urgência ou emergência, como determina o art. 1o da Resolução no 1.451/95 do Conselho Federal de Medicina. Aduz que não se pode desconsiderar o momento atual de isolamento social em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19), não sendo prudente manter a decisão que determinou a autorização e o custeio da cirurgia plástica eletiva, no prazo de 48 horas, em que há colapso no sistema de saúde brasileiro e a falta de leitos nos hospitais públicos e privados. Informa que as cirurgias eletivas não têm sido aceitas nos hospitais públicos e privados em razão das complicações nos atendimentos dos portadores da Covid-19. Destaca que a cirurgia plástica mamária pretendida pela Agravada não possui cobertura obrigatória no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, constante da Resolução Normativa no 428/2017, por isso deve se ater à cobertura garantida pelo plano de saúde aderido pela Agravada. Afirma que há previsão expressa no contrato do plano de saúde ao qual a Agravada aderiu, de que somente os procedimentos previstos no rol de procedimento e evento em saúde editado pela ANS são devidos à Agravada. Expõe que o inciso II do art. 10 da Lei no 10.656/98 exclui expressamente da cobertura dos planos de saúde as cirurgias estéticas, como a pretendida pela Agravada. Alega que há impedimento à concessão da tutela de urgência pretendida pela Agravada em razão do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois, após a realização da cirurgia, em caso de improcedência do pedido inicial, não tem a Agravante como reaver os valores desembolsados para custear as despesas deferidas na tutela. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência. Preparo comprovado (Id. 24710115). É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, de modo a suspender a decisão que determinou o custeio dos procedimentos cirúrgicos e dos materiais prescritos à Agravada. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos da Agravante e avisto risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação da Agravada nos autos. Por outro lado, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão à Agravante, já que, caso a Agravada seja imediatamente submetida aos procedimentos cirúrgicos prescritos pela autoridade médica (Id. 86571859)[1], a medida não poderá ser revertida em caso de eventual provimento do presente Agravo de Instrumento quando do julgamento do mérito. Destaco, ainda, por oportuno, que não está configurado o risco de dano reverso à Agravada em caso de suspensão da decisão agravada, porquanto os relatórios médicos que instruem a petição inicial não indicam a necessidade de realização urgente do procedimento cirúrgico prescrito, sob pena de risco de morte ou de agravamento do estado de saúde da paciente. Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos de origem, verifica-se que o tratamento prescrito consiste na realização de cirurgia reparadora para correção de flacidez excessiva de pele decorrente da perda substancial de peso ocorrida após intervenção bariátrica realizada em 9 de dezembro de 2020, procedimento médico eletivo que visa solucionar condição clínica de saúde crônica, sem potencial para causar risco de morte ou de dano grave ao paciente. Assim, não há necessidade de realização imediata da cirurgia indicada à Agravada, de modo que, por cautela, deve ser suspensa a r. decisão que antecipou a tutela requerida na petição inicial, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora